Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE COMPONENTES ELÉTRICO-ELETRÔNICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pessoa jurídica de direito privado concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos ocasionados aos usuários (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14 e 22), sendo desnecessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. No particular, não há controvérsia quanto aos danos a componentes elétrico-eletrônicos do segurado, e, conseguintemente, em relação ao pagamento de valores por parte da autora recorrida, na qualidade de seguradora, a título de danos elétricos.
3. Embora a parte autora tenha elaborado o Laudo de Sinistro de Ramos Elementares, Relatório de Sinistro Simplificado e Planilha de Apuração de Prejuízos, que indicam como causa da danificação dos equipamentos a presença de fortes chuvas e descargas atmosféricas nas intermediações do imóvel (queda de raio), fato é que não existe protocolo/ocorrência/notificação de informação nos sistemas da ré sobre eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica no dia do sinistro, tampouco pedido de ressarcimento dos prejuízos materiais por falha no serviço, nos moldes da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.
3.1. De outra banda, a concessionária ré demonstrou a inexistência de qualquer registro de interrupção ou distúrbio em circuito no dia dos fatos, o que afasta a responsabilidade civil na espécie, conforme art. 210 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.
3.2. Não tendo a parte autora demonstrado o nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o dano experimentado, não há falar em responsabilidade civil no caso concreto.
4. Apelação cível provida. Sentença reformada.